Tribunal: TJES
Processo: 5043662-52.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043662-52.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALESSANDRA SANTOS DE ARAUJO

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. MORA ADMINISTRATIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em razão da sentença que concedeu a segurança pleiteada por Alessandra Santos de Araújo, determinando que o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV impulsionasse o processo administrativo nº 357/2023 – Benefícios 191/2023. O mandado de segurança foi impetrado sob a alegação de mora administrativa na condução do referido processo, relativo ao pedido de aposentadoria da impetrante, protocolado em 30/05/2023 e sem decisão até a data da impetração, em 19/12/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na conclusão do processo administrativo nº 357/2023 – Benefícios 191/2023 configura violação ao direito fundamental à duração razoável do processo e se justifica a concessão da segurança para garantir a sua celeridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, assegura a todos a razoável duração do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, sendo ilícita a demora excessiva na conclusão de requerimentos administrativos.

4. O direito de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de apreciar os pedidos formulados pelos administrados em tempo razoável, não podendo postergar indefinidamente a decisão.

5. A demora de aproximadamente sete meses na análise do pedido de aposentadoria da impetrante caracteriza mora administrativa injustificada, sobretudo porque, após a concessão da liminar, o processo foi impulsionado e a aposentadoria deferida.

6. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já consolidaram o entendimento de que a Administração Pública não pode postergar indefinidamente a conclusão de processos administrativos, sob pena de violar os princípios da eficiência, moralidade e duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública deve decidir os processos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação ao direito fundamental à duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

2. A omissão injustificada na condução de processos administrativos essenciais, como o de aposentadoria, configura ilegalidade passível de correção por meio de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS nº 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15/08/2023, DJe 21/09/2023; TJES, Reexame necessário nº 5002133-33.2021.8.08.0021, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, j. 21/07/2023; TJES, Reexame necessário nº 503205-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5043662-52.2023.8.08.0024

PARTES: ALESSANDRA SANTOS DE ARAÚJO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da sentença ID 8502313, que concedeu a segurança pleiteada por
ALESSANDRA SANTOS DE ARAÚJO,
determinando que o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
impulsionasse o processo administrativo nº 357/2023 – Benefícios 191/2023.

Intimado da sentença, o IPAMV informou que o processo administrativo foi encerrado e foi concedida a aposentadoria em favor da impetrante (ID 11872944).

Pois bem.

O presente mandado de segurança foi impetrado em razão da suposta mora administrativa na condução do processo administrativo nº 357/2023 – Benefícios 191/2023.

Prescreve o art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Portanto, a duração razoável do processo é uma garantia constitucional da parte, de modo que a sua violação fere direito líquido e certo, viabilizando o manejo da ação mandamental.

Na espécie, vislumbra-se que a autora ingressou com pedido de aposentadoria em 30/05/2023 e, até a data da impetração (19/12/2023), a autarquia não havia decidido sobre o benefício.

Denota-se, claramente, a mora administrativa em dar adequado e tempestivo andamento ao processo administrativo naquilo que diz respeito, inclusive, a sua atividade-fim.

Em que pese defender, em contestação, que a demora decorria da necessidade de análise minuciosa do requerimento, diante de alterações legislativas recentes à época, o fato é que não é razoável que um processo administrativo para a concessão de aposentadoria tramite por tanto tempo (cerca de sete meses) sem que houvesse um pronunciamento da autoridade administrativa sobre o benefício.

Tal circunstância fica evidenciada à medida em que, após o deferimento da liminar, o processo recebeu tramitação culminando com o reconhecimento administrativo do direito de aposentação da servidora.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
“Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como a legislação de regência. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade”.
(AgInt no MS n. 29.138/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Assim já decidiu, também, este Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE PETIÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 5º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
De acordo com o art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, a todos são assegurados o direito de requererem junto aos órgãos públicos (direito de petição), impondo-se a estes (órgãos públicos) o correlato dever de se pronunciarem, em tempo razoável, acerca de requerimentos formulados.
(TJES. Reexame necessário nº 5002133-33.2021.8.08.0021. Relator Desembargador Anníbal de Rezende Lima. Data do julgamento 21/07/2023).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Caso em que a Impetrante imputa à autoridade apontada coatora conduta omissa ao não analisar, mesmo após o decurso de cinco meses, o requerimento de declaração de opção de aposentadoria.
2. De acordo com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a todos são assegurados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. 3. Remessa necessária conhecida e confirmada a sentença. (TJES. Reexame necessário nº 503205-41.2022.8.08.0024. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 15/10/2024).

De conseguinte,
CONHEÇO da remessa e CONFIRMO a sentença.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)